Tribunal: CARF
Processo: 13971.902627/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902627/2015-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.435 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
NECESSIDADE.
VERIFICAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É imperioso, para que se possa verificar o dissenso jurisprudencial entre
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, que as decisões
em confronto versem sobre situações fáticas similares. Somente em tal
contexto se poderá verificar a divergência quanto à legislação tributária
aplicável ao caso em apreço.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo
conhecimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 9101-006.434, de 08 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento
do processo 13971.902898/2013-40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902627/2015-56
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902627/2015-56

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão
que negou provimento ao recurso voluntário. O dispositivo da decisão observa que o julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-005.542, de 20 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo
13971.902897/2013-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
O sujeito passivo questiona a premissa do acórdão recorrido de que “para se
aproveitar dos benefícios fiscais com inovação tecnológica, tais programas devem ser
controlados contabilmente em contas específicas”, e nesse ponto alega divergência com relação
aos paradigmas 1302-001.959 e 1302-002.133.
Em 27 de outubro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, especificamente quanto ao paradigma 1302-002.133, observando1:
(...)
O presente processo trata de PER/DCOMP em que se pleiteia indébito a título de
pagamento a maior de IRPJ do ano-calendário 2011 – com base no lucro real. A
Recorrente alegou, em manifestação de inconformidade, que teria apurado IRPJ devido
de R$ 28.024.492,14, recolhido em 3 (três) parcelas que, ao final, somaram R$
28.160.578,56, evidenciando recolhimento a maior de R$ 136.086,42. Somente
apresentou o PER/DCOMP após a retificação da DIPJ e a autoridade desconsiderou a
retificação da DCTF, que teria sido necessária para adequar o valor devido, na forma em
que declarado na DIPJ Anual - Anexo IV, em virtude de concessão de incentivo fiscal
relativos a Dispêndios com Inovação Tecnológica de que trata o art. 19 da Lei no
11.196/2005, conforme divulgação disponibilizada em Dezembro de 2012, pelo MCTI -
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Anexo V) - "Lei do Bem", conforme
item 121 da lista constante do Anexo IV do Relatório Anual da utilização de incentivos
fiscais, juntado como Anexo V. Observou que a homologação do incentivo foi tornada
conhecida apenas em dezembro de 2012, ou seja, após o fechamento dos valores anuais
e do prazo de entrega das obrigações acessórias originais. Dai a necessidade de
retificação e o direito em ter repetido o indébito recolhido a maior.
A autoridade julgadora de 1a instância indeferiu a manifestação de inconformidade sob
o fundamento de que “os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de inovação
tecnológica somente poderão ser deduzidos do lucro líquido se forem controlados
contabilmente em contas específicas” e, diante do conjunto probatório dos autos não
homologou a compensação.
No recurso voluntário afirmou que a documentação apresentada estaria de acordo com o
que prevê a Lei 11.196/2005, no tocante a contabilização dos dispêndios com gastos de
inovação, em “contas específicas”, não havendo razão alguma para a glosa do crédito.
Ou, alternativamente, que lhe fosse concedido o direito de reclassificar suas contas para
atendimento aos preceitos exigidos, em atenção ao princípio da verdade material.

1 Observo que o despacho de admissibildiade menciona IRPJ, muito embora os presentes autos discutam CSLL do
ano-calendário 2011, exercício 2012.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902627/2015-56

A Conselheira relatora do voto proferido no acórdão recorrido adotou como fundamento
de decidir o voto proferido em processo de auto de infração da mesma contribuinte dos
anos de 2011 a 2013 de IRPJ e CSLL, utilizando-se das razões daquele julgado que
coadunam com as razões da Delegacia de origem para desconsiderar as despesas de
P&D da Contribuinte, tendo em vista que a empresa não cumpriu os requisitos legais
para a dedutibilidade dos valores, conforme abaixo
Em resumo, deduziu-se entendimento no sentido de que é o MCTI que possui
competência para opinar sobre matéria técnica a ele afeita, mas é a RFB que detém a
competência legal para auditar as empresas beneficiadas com incentivos fiscais, naquilo
que diz respeito às suas obrigações tributárias. Explicou que a lei que regula benefícios
fiscais deve ser interpretada de forma restrita e, nesse contexto, o termo “contas
específicas” deveria ser interpretado como contas individuais e específicas para cada um
dos lançamentos atinentes a dispêndios com inovação tecnológica. Considerou que as
planilhas apresentadas junto da impugnação foram insuficientes para reverter o
lançamento. (...)
(...)
Acórdão no 1302-002.133.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI DO BEM.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ESPECÍFICA. RELATÓRIOS GERENCIAIS
ANALÍTICOS. PARECER DO MCTI e INT.
Não há óbice a reclassificação contábil, quando demonstrada escrituração em
contas específicas, em conformidade com a Lei do Bem, complementada por
relatórios gerenciais analíticos que demonstram os valores contabilizados.
Projetos aprovados pelo INT, por meio de pareceres específicos que concluíram
pelo enquadramento na Lei do Bem, devem ser considerados para fins de
colhimento dos benefícios fiscais previstos em tal Lei.
Esta decisão apreciou lançamentos de IRPJ e CSLL dos anos de 2007 a 2009,
decorrentes de glosa de exclusão de dispêndios com pesquisas tecnológicas e
desenvolvimento de inovação tecnológica. O sujeito passivo não mantinha contas
específicas de registros dos dispêndios, no curso dos anos-calendário, mas promovia
uma “reclassificação” ao final de cada período. Além disso, fora emitido parecer
desfavorável do Ministério de Ciência e Tecnologia, que teria descaracterizado os
dispêndios de P&D incorridos pela contribuinte, no ano-calendário de 2007.
A Autoridade Julgadora de 1a instância manteve os lançamentos ao argumento de que
“os dispêndios com recursos humanos e serviços de terceiros, referentes à pesquisa e
inovação tecnológica, obrigatoriamente, deverão estar em contas especialmente
criadas para tal fim, e, portanto, separadas das demais despesas da empresa”, e que “o
contribuinte teria que registrar os dispêndios à medida que os mesmos fossem
ocorrendo e na conta específica e não em outra conta para posteriormente reclassificá-
la”, mantendo os lançamentos.
Após a realização de diligências para esclarecimento da motivação do parecer
desfavorável do MICT, o Colegiado do CARF deu provimento ao recurso e, quanto a
reclassificação dos registros, acompanhou os votos deduzidos na Resolução no 1101-
000.079, que havia convertido o julgamento na realização de diligências. Ambos os
votos – vencido e vencedor – registrados na referida resolução, entenderam que não
macularia a dedução dos dispêndios com pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902627/2015-56

inovação tecnológica, o fato de os registros terem sido classificados em conta geral no
curso do ano-calendário, mas terem sido reclassificados ao final de cada período de
apuração em contas específicas. Como o voto do paradigma faz remissão ao teor da
resolução, é de se colacionar os trechos do voto vencido da resolução, do voto vencedor
da resolução e do voto proferido no paradigma, respectivamente:
Voto vencido da resolução:
[...]
O fato de a Recorrente a princípio ter alocado durante o curso de cada ano-
calendário entre 2007 e 2009, os montantes atinentes a despesas com pesquisas
tecnológicas e desenvolvimento com inovação tecnológica em contas contábeis
gerais utilizadas para registro despesas com demais fornecedores, seguindo o
mesmo rito para os custos com recursos humanos, para somente depois ao final
do período reclassificá-los de uma única vez para contas específicas de ativo,
visando o atendimento do requisito constante do art. 22 da Lei no 11.196/05, não
tem o condão de por si só invalidar o beneficio fiscal usufruído, sob pena de
indevida prevalência da forma sobre o conteúdo, tão combatida nos mais
diversos tipos de situações, principalmente nos afamados planejamentos
tributários.
Está claro nos autos, de que o princípio da competência foi observado pelo
contribuinte quanto ao reconhecimento dos dispêndios com P&D, na medida em
que foram considerados nas demonstrações financeiras dos anos-calendário em
que incorridas.
Até posso concordar com a autoridade lançadora que o ideal, pela boa técnica
contábil seria ordinariamente o contribuinte ter promovido o registro dos valores
diretamente nas contas específicas, voltadas para o assento dos citados
dispêndios qualificados, mas daí a entender que a simples reclassificação global
feita ao final do período de apuração invalida o benefício fiscal concedido é
subverter a razão do incentivo e constituir um fato gerador de penalidade não
previsto em lei.
O requisito previsto como condição legal para a fruição do benefício refere-se a
necessidade de controle contábil dos dispêndios em contas específicas. Desta
feita, considerando este requisito de fruição, apenas valores não registrados nas
referidas contas, poderiam ser objeto de glosa em ato fiscalizatório.
[...]
Voto vencedor da resolução:
Endosso as extensas razões expostas pelo I. Relator para concluir que o fato de
classificar os dispêndios com P&D em conta específica apenas ao final do
período de apuração não macula a condição imposta pelo art. 22 da Lei no
11.196/2005 para fruição do incentivo fiscal. Tal conduta apenas legitimaria a
glosa das parcelas que não foram classificadas em conta específica.
[...]
Voto condutor do paradigma:
Dessa forma, alinhado com as conclusões do Voto Vencedor do Acórdão, que
designou a diligência em questão, entendo que não há óbice a reclassificação
contábil ocorrida, eis que escriturou-se em contas específicas, em conformidade
com a Lei do Bem, e apresentou-se relatórios gerenciais analíticos que
demonstram os valores contabilizados.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902627/2015-56

[...]
O voto proferido no acórdão recorrido concluiu que o pleito da Recorrente para lhe
fosse permitida a reclassificação deveria ser negado, porque a legislação exigiria que
fosse mantido o controle em contas específicas, entendida a expressão “controle” como
sendo registros contemporâneos dos dispêndios aos fatos, como se nota dos seguintes
trechos:
Quanto ao pedido da interessada para "reclassificar suas contas para atendimento
aos preceitos determinados", vale relembrar o significado do termo "controle"
constante do inciso I do artigo 22 da Lei no 11.196/2005, já mencionado neste
voto: este termo implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de
interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17
a 20 desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.].
Pensar de modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle”.
Se o registro pudesse ser feito posteriormente, não haveria sentido em se falar de
controle. Não basta registrar ou contabilizar, tem que controlar os dispêndios e
isto envolve o registro no momento correto e não a posteriori.
Ressalte-se que não se trata, no presente caso, de mero descumprimento de
formalidades contábeis, mas sim da falta de comprovação de um benefício fiscal
através de normas específicas, que, como vimos, não foram cumpridas.
Portanto, não há como se acatar o pedido da interessada para reclassificação dos
lançamentos contábeis, visto que a lei estabeleceu a forma (contas específicas) e
o prazo (controle no momento da ocorrência dos fatos) para a contabilização.
Para que fosse cumprido o requisito do art. 22, I, da Lei do Bem, ou seja, o
controle dos dispêndios, o contribuinte teria que os registrar à medida que
fossem ocorrendo e em contas específicas, não em outra conta para
posteriormente reclassificá-los.
Este paradigma, apreciando situação fática similar, que diz respeito à possibilidade de
reclassificar, ao final do período de apuração, em contas específicas, o controle dos
dispêndios com pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica,
deduziu conclusão divergente daquela adotada no acórdão recorrido, o que caracteriza a
divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902627/2015-56

acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento da ilustre Relatora, em que pesem
os argumentos e os fundamentos por ela apresentados.
Minha discordância se funda na ausência da similitude fática entre os lançamentos que
embasaram as decisões, aparentemente conflitantes, para se apontar a divergência
jurisprudencial.
Reproduzo trecho do voto da ínclita Relatora que é ponto fulcral da minha discordância:
O único acórdão aceito como paradigma, 1302-002.133, analisou acusação fiscal
baseada em dois únicos fundamentos, tendo o voto afirmado que “as razões
pelas quais foram adicionadas as despesas incorridas com os referidos onze
projetos (2007), basearam-se em dois pontos: a) parecer do MCTI desfavorável
à recorrente [não caracterizando os projetos como inovação tecnológica]; e
b) conclusão de que os respectivos registros contábeis não estariam em
conformidade com a Lei do Bem, pelo fato de terem sido objeto de
reclassificação na fase final dos projetos.”
Como tese de defesa para a primeira acusação (que não interessa ao
presente caso e comento apenas por coerência), o sujeito passivo daqueles
autos apresentou parecer do Instituto Nacional de Tecnologia- INT (para
confrontar a conclusão do MCTI), o que foi acatado pelo voto em tal
paradigma, rejeitando-se assim a primeira acusação da autoridade autuante.
Quanto à segunda acusação, relativa ais aos registros contábeis (esta sim de
interesse ao presente caso), o acórdão concordou que “alinhado com as
conclusões do Voto Vencedor do Acórdão, que designou a diligência em
questão, entendo que não há óbice à reclassificação contábil ocorrida, eis que
escriturou-se em contas específicas, em conformidade com a Lei do Bem, e
apresentou-se relatórios gerenciais analíticos que demonstram os valores
contabilizados.” (grifamos)
Ali a discussão era, essencialmente, o modo de se realizar os registros contábeis,
não se tendo discutido acerca do conteúdo de tais contas. O voto conclui que,
uma vez rechaçados os dois únicos argumentos da acusação fiscal para a glosa
dos dispêndios, esta não mais se sustentaria.
A comparação entre os precedentes permitiria identificar a ocorrência de
dissenso jurisprudencial, nos seguintes termos:
A decisão recorrida entendeu que o requisito legal de registro em contas
contábeis específicas demandaria contas contábeis “únicas/exclusivas”
criadas no plano de contas da empresa para registros dos dispêndios com
inovação tecnológica, e nesse contexto também rejeitou o pedido do
contribuinte de reclassificação de suas contas contábeis em uma conta
“única/exclusiva” sob o argumento de que “o registro deve ocorrer no
momento da ocorrência dos fatos”.
Já o paradigma igualmente exige contas contábeis únicas/exclusivas, mas
aceitou a reclassificação contábil, baseada em relatórios gerenciais analíticos
que demonstram os valores contabilizados.”
(negritos nossos, sublinhados originais)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902627/2015-56

A leitura do excerto mostra que – embora se discuta, por ser dicção legal, a necessidade
de contas contábeis específicas para controle dos dispêndios com inovação tecnológica
– a situação fática que encerra a discussão entre as decisões em confronto se mostram
totalmente distintas.
A uma porque a motivação do lançamento da decisão paradigmática se baseia em dois
pressupostos fáticos, como bem apontado pela Conselheira Relatora. O primeiro,
desconsideração do cumprimento dos requisitos por autoridade específica sobre a
matéria, e o segundo, a falta contabilização específica.
Como dito no exame de admissibilidade, o sujeito passivo não mantinha contas
específicas para os registros, mas promovia uma reclassificação ao final do exercício
(fls 8 do despacho, in fine).
Já na decisão recorrida, o lançamento se dá por ausência da contabilização especial e
mais, de valores contabilizados incorretamente, o que alterou o saldo contábil a ser
utilizado para o benefício fiscal. O trecho abaixo do voto recorrido, especialmente nos
pontos destacados, comprova a afirmação:
Registre-se que a finalidade do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005 é que a
contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios
ocorridos a título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva
ocorrência dos fatos ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta
naquele dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da
ocorrência dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido
etimológico da expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar;
domínio;
governo;
...",
enfim,
é
uma
conduta
que
pressupõe
a
contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17
a 20 desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.].
Pensar de modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle” do inciso I do
artigo 22 da Lei no 11.196/2005.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra
contábil, mas regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há
conflito entre a legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro
lado, é verdade que a regra dos registros em contas e centros de custo específicos
facilitam o controle e a verificação das despesas incentivadas, mas também é
verdade que a regra legal contida no art. 22, inciso I, da Lei do Bem não é um
preceito vão, sem finalidade, e não se reduz a mero conselho ao contribuinte
destituído de força obrigacional.
Fixado o conceito de "contas específicas", passa-se à análise dos fatos.
A partir do Relatório Fiscal e dos demais documentos que compõem os
autos, verifica se que a forma utilizada pela CIA. HERING na
contabilização dos dispêndios com inovação tecnológica não atendeu aos
requisitos da legislação aplicável, conforme se depreende da seguinte síntese:
- Em 2011, os gastos com salários e encargos aplicados em inovação tecnológica
somaram R$ 857.533,47, conforme informação da CIA. HERING, mas o valor
total desses gastos nas contas indicadas totalizaram R$ 1.005.173,00 (diferença
de R$ 147.639,53).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902627/2015-56

- Em 2012, os dispêndios com salários e encargos aplicados em inovação
tecnológica foram de R$ 2.931.846,69, enquanto o valor consolidado das contas
contábeis
relacionadas
alcançou
R$
6.386.623,68
(diferença
de
R$
3.454.776,99).
- Em 2013 também se observou a mesma inconsistência, pois os dispêndios com
salários e encargos aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 907.882,12,
quando os valores contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$
4.034.594,66 (diferença de R$ 3.126.712,54).
- Em 2012, os dispêndios com materiais aplicados em inovação tecnológica
somaram R$ 3.272.014,71, enquanto o valor consolidado das contas contábeis
relacionadas alcançaram a cifra de R$ 4.487.043,20 (diferença de R$
1.215.028,49).
- Em 2013 idêntica constatação se repetiu, pois os dispêndios com materiais
aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 1.185.538,79, quando os valores
contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 2.959.400,14 (diferença de
R$ 1.773.861,35).
- Durante a fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar relação com todos
os lançamentos contábeis dos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica efetuados nos anos-calendário 2011 a
2013, na hipótese de não possuir contas contábeis específicas para o registro
exclusivo desses dispêndios (o que, como vimos, se configurou), mas não houve
atendimento.
Pelos dados acima, constata-se um valor total a maior contabilizado nas
contas relativas ao benefício fiscal, nos três anos auditados, equivalente a R$
9.718.018,90, o que confirma que as contas contábeis vinculadas às
atividades de P&D foram criadas pela empresa com outros propósitos,
sendo os lançamentos contábeis ali realizados, invariavelmente, em valores
superiores aos dispêndios informados como tendo sido aplicados em inovação
tecnológica. Todas estas constatações da auditoria foram relatadas (e
intimadas) à contribuinte no curso da ação fiscal, mostrando a
impossibilidade de se identificar na contabilidade da empresa os
lançamentos vinculados aos dispêndios com inovação tecnológica, mas a
contribuinte, em resposta, limitou-se a prestar esclarecimentos sobre o
conceito de centro de custo e sua aplicação pela empresa.”
(grifamos)
Assim, não se pode concordar que se admitida a existência de dissenso interpretativo
entre decisões exaradas em situações fáticas tão distintas. Na decisão recorrida, além da
ausência de contabilização específica, os valores registrados não correspondiam às
despesas com P&D. No paradigma, além de tais valores serem comprováveis, ainda
existia forma distinta da prevista em lei de seus registros.
Como dito alhures, a similitude fática é imprescindível para a comprovação da
divergência interpretativa entre turmas do CARF. Ausente tal pressuposto recursal não
se pode, sob pena de fazer-se da CSRF uma instância revisora, conhecer-se do recurso
especial.
Por todo o exposto, e pelos fundamentos apresentados, voto por não conhecer do
recurso especial do contribuinte.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.435 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902627/2015-56

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Fl. 422
DF CARF MF
Original